Tribunal: TJSP
Processo: 1015604-25.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - AVALISTA - EMBARGOS OPOSTOS - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - AÇÃO ANULATÓRIA ENTRE EMITENTE E FAVORECIDA JULGADA PROCEDENTE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS - ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS - VÍCIO DE NULIDADE QUE CONTAMINA O AVAL - INEXISTÊNCIA DE TÍTULO CAMBIÁRIO DECLARADO PELO JUÍZO EM OUTRA DEMANDA - NENHUMA RESPONSABILIDADE DO AVALISTA, SOB PENA

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - AVALISTA - EMBARGOS OPOSTOS - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - AÇÃO ANULATÓRIA ENTRE EMITENTE E FAVORECIDA JULGADA PROCEDENTE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS - ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS - VÍCIO DE NULIDADE QUE CONTAMINA O AVAL - INEXISTÊNCIA DE TÍTULO CAMBIÁRIO DECLARADO PELO JUÍZO EM OUTRA DEMANDA - NENHUMA RESPONSABILIDADE DO AVALISTA, SOB PENA DE SE PRESTIGIAR VÍCIO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000093360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015604-25.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DONIZETE
FERNANDES, é apelado JOAQUIM ASER DE SOUZA CAMPOS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Declara
voto convergente o 3o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente), GILSON DELGADO MIRANDA E MELO
COLOMBI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
CARLOS ABRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 43441 (Processo Digital)
Apelação no 1015604-25.2016.8.26.0001
Comarca: São Paulo (3a Vara Cível, Foro Regional de Santana)
Apelante: DONIZETE FERNANDES
Apelado: JOAQUIM ASER DE SOUZA CAMPOS
Juiz sentenciante: Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva
APELAÇÃO - EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE -
AVALISTA - EMBARGOS OPOSTOS - PREJUDICIALIDADE
EXTERNA - AÇÃO ANULATÓRIA ENTRE EMITENTE E
FAVORECIDA JULGADA PROCEDENTE - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS - ACLARATÓRIOS
NÃO
ACOLHIDOS
-
VÍCIO
DE
NULIDADE
QUE
CONTAMINA O AVAL - INEXISTÊNCIA DE TÍTULO
CAMBIÁRIO DECLARADO PELO JUÍZO EM OUTRA
DEMANDA
-
NENHUMA
RESPONSABILIDADE
DO
AVALISTA, SOB PENA DE SE PRESTIGIAR VÍCIO DO
NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE - RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 520/523, julgando improcedentes os embargos,
impondo sucumbên-cia e verba honorária de 10% sobre o valor
corrigido do débito, integrada pelos aclaratórios não acolhidos de
fls. 544, de relatório adotado. Não se conforma o interessado, o
douto Juízo da 10a Vara Cível Central declarou inexigíveis todos os
cheques, inclusive aquele objeto desta demanda, não podendo,
portanto, corresponder à realidade a posição do Juízo, até por
dever de sobrestar o feito, busca integral reforma (fls. 546/556).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo e preparado (fls. 557/558).
Regularmente processado (fls. 559).
Contrarrazões (fls. 561/567).
Houve remessa (fls. 568).
Interesse do apelado em conciliação (fls. 570). A
composição poderá ser alcançada pelas partes a qualquer tempo,
mesmo após o trânsito.
É O RELATÓRIO.
Retirados os autos de pauta, verifiquei que, às fls.
88 dos autos, embora não seja parte no feito, consta como diretor
emitente da cambial Leonel Abrão, com o qual não tenho qualquer
parentesco, sequer o conheço, razão pela qual enfrento a matéria
para exame plural recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso comporta provimento.
Desde logo é preciso salientar que os cheques
são causais, estando vinculados à escritura de cessão de direitos
envolvendo títulos da dívida agrária, cuja emitente das cambiais,
depois de verificar incompletude dos subsídios, promoveu ação
anulatória da escritura reportada aos cheques, obtendo êxito.
A farta documentação exibida atesta que a
endossante Maria Adelaide Ribas tinha por procurador o apelado,
sendo idênticos os endereços de ambos, razão pela qual não se
pode, de forma alguma, dizer que o endossatário desconhecia a
origem do negócio jurídico subjacente, no valor de R$ 6,5 milhões,
tendo sido supostamente pagos R$ 3 milhões, cujo juízo, além de
anular a escritura, determinou a devolução dessa soma.
Eventual presença do recorrente executado na
condição de avalista, conforme se explica, sucedeu na época por
ser contador da emitente da cambial, a Engebrás, assim, estando
os cheques, todos eles diretamente vinculados com a negociação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de títulos da dívida agrária, existente decisão judicial que anulou
por simulação/dolo essa operação, todos os cheques
perderam sua causa, havendo notícia, ainda, do cometimento,
em tese, de lavagem de dinheiro, além de estelionato.
A par do endereço idêntico da endossante e do
endossatário, cabe ressaltar que Joaquim Campos funcionava nos
autos como procurador de Maria Adelaide, tendo completo
conhecimento do negócio jurídico subjacente e, não tendo a
beneficiária possibilidade alguma de receber os valores das
cambiais, realizou endosso para tentar resgatar o pecado original, o
que não é possível.
O vício de origem contamina toda a cadeia de
circulação, inclusive obrigação autônoma do avalista, sendo essa a
lição proclamada pelo saudoso João Eunápio Borges na sua obra
sobre o tema (Do Aval, São Paulo, Forense, 1975).
Consequentemente, o aval assim identificado na
cambial fora proscrito, quando o douto juízo da 10a Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Central, por meio de sentença, acolheu a pretensão de se anular a
escritura de cessão de direito, condenando a endossante a
devolver integralmente o valor pago pela emitente Engebrás.
As respectivas autonomia e independência do
aval perdem espaço quando a má-fé está evidenciada, sendo que
endossante/endossatário, além do contato profissional que matinha,
sabiam plenamente não existir precatório algum, e que a
desapropriação rural teve superfaturamento na avaliação do bem
imóvel, inclusive com determinação de nova perícia pelo STJ.
Nessa trilha adotada, pois, ainda que o apelante
não compusesse a ação de origem entre o emitente e a beneficiária
endossante, não é menos certo que, declarada a inexigibilidade das
cambiais, o reflexo concreto e direto se reporta à própria circulação
do título, sob pena de se premiar o ilícito, eventual fraude, e
também reserva mental, isso porque, em sã consciência, não
apenas pelo defeito capital das cambiais, não podemos ventilar a
tese de portador de boa-fé legitimado à cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Demonstrou-se, com plena razão, que o apelado
endossatário e a endossante não apenas conheciam as reais
circunstâncias da questão como também o aspecto fulcral da ação
anulatória, julgada procedente pelo Juízo da 10o Vara Cível Central,
o que, por si só, conspira contra a tese do apelado.
O caso teve origem em títulos de dívida agrária,
dando sequência à lavratura de escritura de cessão de direitos
creditórios. A Engebras negociou com a beneficiária endossante
compra pelo valor de R$ 6,5 milhões, tendo quase R$ 3,5 milhões
emitidos em cheques (pro solvendo) do remanescente. Contudo, a
10a Vara Cível Central reconhe-ceu não só a obrigação da
devolução dos R$ 3 milhões como também declarou inexigíveis
todos os demais cheques emitidos pela Engebras em favor da
beneficiária endossante, desfazendo o negócio jurídico envolvendo
todos os cheques, inclusive aquele do processo telado.
Portanto, é evidente que, anulado o negócio
jurídico subjacente, não pode o apelante, na qualidade de avalista,
responder somente por não ter invocado exceção causal ou
pessoal, teoria da inoponibilidade, já que se consagra o princípio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vasos comunicantes, a teoria do gotejamento. Isto é, desfeito o
negócio jurídico entre A e B, o endossatário C não poderá cobrar do
avalista D, isso porque sequer subsistirá o regresso contra o
avalizado, porquanto declarada sem eficácia e sem efeito jurídico
algum a cessão pro soluto e pro solvendo, o que obriga a
beneficiária endossante Maria Adelaide Ribas a restituir o valor de
R$ 3 milhões, corrigidamente.
Enfim, merece integral reforma a decisão
combatida, não se acolhendo preliminares relacionadas à
fundamentação ou ao sobrestamento, já que o resultado de mérito
favorece ao apelante.
Cabe
registrar
que
o
comportamento
da
endossante e do endossatário banha a litigância de má-fé, tentando
o recebimento indevido de cambiais já anuladas, sendo impossível
a circulação desses títulos se estavam vinculadas à cessão de
direitos creditórios anulada.
Nota-se, por último, terem sido promovidas por
ambos várias execuções em varas diversas com a tentativa de
conseguir algum êxito, quando na realidade toda a cadeia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circulação, integralmente, está com cara tóxica, porquanto a causa
principal fora desfeita e os cheques associados à operação,
declarados ineficazes, o que obriga, inclusive, sejam restituídos em
mãos à própria emitente.
A decisão desafiada comporta integral reforma,
não merecendo prestígio as preliminares ou sobrestamento, já que,
no mérito, a decisão favorece ao apelante.
Eventuais recursos manifestamente infundados
ou protelatórios estarão sujeitos às sanções correlatas, não
podendo os interessados alegar desconhecimento.
Nenhuma boa-fé se reconhece em relação ao
endossatário: primeiro, funcionou como procurador da endossante;
segundo, tinha pleno conhecimento dos defeitos do negócio jurídico
subjacente; por último, sabedor da anulação da escritura e dos
cheques causais, tentou inopinadamente cobrá-los em várias
demandas; porém, uma vez que as cambiais estão vinculadas e o
aval é acessório, o portador legitimado ou de boa-fé desaparece.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O vínculo de acessoriedade deve subsistir para
prote-ger o portador ou o terceiro de boa-fé, ao contrário do
presente caso, quan-do o endossatário, em nítido conluio com a
endossante, já não podendo mais cobrar da emitente, tentou
conseguir sucesso contra o avalista, o que, primacialmente, não se
admite, considerando ainda mais a relação entre avalista e
avalizado, já que impossível o regresso, até em função do êxito
obtido pela emitente Engebrás em anular a operação, todos os
cheques causais, e ainda ter a seu favor a restituição integral do
numerário.
E mais não precisa ser dito para trilhar o caminho
de que a obrigação solidária da cambial tem a sua razão de ser, de
forma autônoma e abstrata, mas perde terreno se a boa-fé
desaparece, e o interesse é mascarar o desfazimento do negócio
jurídico subjacente e trazer para os ombros do avalista dívida
inexistente.
A
respeito
da
apelação
4001043-42.2013.8.26.0132, de 8/5/2017, Relator Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Álvaro Torres Júnior, destacando “a autonomia do aval não é
absoluta, pois a obrigação do avalista, como visto, será
atingida na hipótese da obrigação do avalizado ser nula por
vício de forma.”
E, tendo o avalizado - Engebrás - anulado
escritura de cessão de direitos creditórios, torna-se inequívoco
obstáculo que salta aos olhos, impeditivo da realização da cobrança
feita desabridamente pelo endossatário.
Isto posto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso, julgando procedentes os embargos, declarando
inexigível a obrigação cambiária solidária (aval), anulada a cessão
de direitos creditórios e todos os cheques causais a ela vinculados.
Custas e despesas processuais pelo vencido e verba honorária de
15% sobre o valor conferido ao incidente, corrigido.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51275t
Apelação Cível no 1015604-25.2016.8.26.0001
Comarca: São Paulo
Apelante: Donizete Fernandes
Apelado: Joaquim Aser de Souza Campos
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ref. voto no 43441 do Des. Carlos Abrão

convergente
Compartilho do mesmo entendimento do douto e
ilibado Relator.
Engebrás S/A Indústria, Comércio e Tecnologia de
Informática comprou direitos creditórios que Maria Adelaide Ribas
teria em razão de ação de desapropriação (processo n. 0020165-
9.1987.4.03.6100), emitindo nove cheques para pagamento desse
negócio.
Donizete Fernandes, ora apelante, era contador
da Engebrás, tendo aposto seu nome no verso da cártula objeto de
execução.
Joaquim Aser de Souza Campos, ora apelado,
teria recebido essa cártula por endosso de Maria Adelaide Ribas,
beneficiária original desse crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que o negócio original foi desfeito, e o juízo
da 10a vara Cível Central declarou inexigíveis todos os cheques
oriundos daquele contrato. Maria Adelaide teria cedido muito mais
créditos do que possuía, agindo de forma fraudulenta.
Em que pese esse fato, tendo em vista a
autonomia do aval, o juiz sentenciante deste feito declarou exigível
o cheque contra o suposto avalista.
Bem
observou
o
Relator,
porém,
que
a
endossante Maria Adelaide Ribas teria o mesmo endereço do novo
beneficiário, ora apelado. E também ponderou que ambos
conheciam as reais circunstâncias da questão e o aspecto fulcral da
ação anulatória que culminou na anulação dos cheques. E, além
desse fato, o vício de origem contaminaria toda a cadeia de
circulação.
O precedente citado bem elucida a questão:
“DIREITO COMERCIAL. NOTA PROMISSÓRIA.
AVALISTA.
DISCUSSÃO
DA
CAUSA
DEBENDI.
IMPOSSIBILIDADE, COMO REGRA. EXCEÇÕES. MÁ-FÉ DO
BENEFICIÁRIO. NULIDADE DO NEGÓCIO SUBJACENTE POR
ERRO, DOLO OU FRAUDE. TEMAS NÃO ABORDADOS PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO DESACOLHIDO.
i-
Em regra, na linha dos precedentes desta
Corte e do Supremo Tribunal Federal, não
se permite ao avalista da nota promissória
opor exceção pessoal do avalizado ou
discutir a causa debendi.
ii-
Excepcionalmente, como nos casos de má-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fé do beneficiário do título ou de nulidade do
negócio subjacente por erro, dolo ou fraude,
é dado ao avalista a discussão da causa
originária da cártula.
iii-
Não tendo as instâncias ordinárias abordado
tema de possível exceção à regra da
inoponibilidade, que se assentaria na seara
dos fatos, resta vedado à instância especial
o exame das provas dos autos.
iv-
A verificação do preenchimento abusivo da
nota promissória e da sua assinatura em
branco demandaria o reexame de provas,
atraindo a incidência do enunciado no 7 da
súmula/STJ.
v-
Exige-se o prequestionamento dos temas
abordados no aresto paradigma para se
conhecer do recurso especial pela alínea “c”
do
permissor
constitucional.
(REsp
249155/SP,
RECURSO
ESPECIAL
2000/16125-0
Relator Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, j. 18/05/2000).
Indícios apontam para o conluio entre endossante
e endossatário. Ainda que assim não fosse, o negócio foi desfeito
em razão da conduta da endossante, que vendeu créditos em
quantia muito superior à que efetivamente possuía. Ou seja, agiu de
forma fraudulenta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não bastasse isso, tal como verificou o Relator, o
reconhecimento da autonomia do aval no título em questão, objeto
de ilícito, acarretaria obrigação para o avalista, que não teria direito
de regresso. É que o cheque foi reconhecido como indevido em
face à Engebrás. Por outro lado, o endossatário tem ação de
regresso contra a endossante, que, ao final, é quem agiu de forma
reprovável (em conluio ou não com ele, endossatário).
Posto isso, pelo meu voto, acompanharia “in
totum” o bem-lançado voto do Relator.
MELO COLOMBI
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS HENRIQUE ABRAO
FD2506D
12
15
Declarações de
Votos
EVERALDO DE MELO COLOMBI
FD8B213
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1015604-25.2016.8.26.0001 e o código de confirmação da tabela acima.